Tribunal: TJES
Processo: 5035102-58.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035102-58.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVI FAVARATO FREIRE
RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5035102-58.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
DAVI FAVARATO FREIRE.

RECORRIDO:
LG ELETRONICS DO BRASIL.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCOS VALLS FEU ROSA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADA.
DEFEITO SE DEU EM RAZÃO DA QUEBRA DO CONECTOR DA ENTRADA HDMI
. QUEBRA OCASIONADA POR AGENTE OU AÇÃO EXTERNA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
. CONSUMIDOR QUE NÃO SE DESINCUBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EFETIVO PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por DAVI FAVARATO FREIRE

em face do LG ELETRONICS DO BRASIL.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu uma SMART TV LED 55 polegadas e desde o início o bem apresenta falhas com o sinal ficando intermitente, mudando a conexão HDMI, sem qualquer motivo. Assevera que tentou resolver a questão administrativamente, porém sem êxito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Pelo exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Irresignada com a sentença no ID 7941039, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que o laudo técnico foi produzido de forma unilateral pela requerida, sendo que o produto tinha menos de 30 dias de uso. Aduz que o técnico da empresa alega que o problema é decorrente de mau uso, todavia, não demonstra como tal situação ocorreu. Ainda, sustenta a irregularidade da representação processual da requerida, devendo ser declarada a nulidade da representação, bem como a decretação da revelia da requerida.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da representação processual, com a consequente decretação da revelia da requerida, não assiste razão ao recorrente. Primeiro porque mesmo na hipótese de decretação da revelia não importaria em procedência automática dos pedidos iniciais, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.

Segundo porque o Código de Processo Civil, através do seu art. 283,
caput
, contempla a regra oriunda do direito francês,
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se decreta a nulidade do ato se dele não resultar prejuízo para as partes, pelo que, a jurisprudência é pacífica no sentido de que seja necessária a demonstração do efetivo prejuízo para eventual decreto de nulidade.

Nesse sentido, impõe-se assinalar que o recorrente não comprovou em momento algum o prejuízo subjacente à arguição de nulidade. Com efeito, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas" (AgInt no AgInt no AREsp 1.480.468/SP, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021).

Pois bem, desde logo coloque-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Contudo, ressalte-se que isso não retira do consumidor o ônus de realizar a prova mínima de suas alegações.

Na hipótese, aduz o autor que adquiriu uma SMART TV LED 55 polegadas e desde o início o bem apresenta falhas com o sinal ficando intermitente, mudando a conexão HDMI, sem qualquer motivo.

Todavia, conforme consignado na sentença objurgada, as provas juntadas pelo próprio autor demonstram que
o defeito reclamado se deu em decorrência da quebra do conector da entrada HDMI, ocasionado por agente ou ação externa
(ID 7940465). Logo, não merece prosperar a alegação autoral em fase recursal de ausência de demonstração de como ocorreu o dano, porquanto a partir das imagens juntadas com a inicial é possível perceber a avaria na entrada do HDMI.

Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)